Tribunal: TJES
Processo: 5003666-90.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003666-90.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANNA BELLA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES EIRELI - ME
AGRAVADO: CRISTIANO MACHADO TONON e outros (6)
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003666-90.2021.8.08.0000

EMBARG
ANTE
:
ANNA BELLA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES EIRELI - ME

EMBARGADOS: CRISTIANO MACHADO TONON e OUTROS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos

por
ANNA BELLA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
EIRELI – ME
contra o v. acórdão (ID nº 2152096) que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
por ela interposto, mantendo a r. decisão que rejeitou seu pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões (ID nº 2324259), a parte embargante aduz, em resumo, que a decisão colegiada é
omissa
quanto à análise dos documentos “ID 2106466”, uma vez que os mesmos já se encontravam presentes nos autos do Agravo, sendo juntados de maneira tempestiva.

Não obstante devidamente intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões, conforme certidão exarada nos autos.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 13 de maio de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador
Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, no sentido de conhecer dos aclaratórios e a estes negar provimento, mantendo íntegro o aresto hostilizado. É como voto.

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003666-90.2021.8.08.0000

EMBARG
ANTE
:
ANNA BELLA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES EIRELI - ME

EMBARGADOS: CRISTIANO MACHADO TONON e OUTROS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos

por
ANNA BELLA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
EIRELI - ME
contra o v. acórdão (ID nº 2152096) que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
por ela interposto, mantendo a r. decisão que rejeitou seu pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões (ID nº 2324259), a parte embargante aduz, em resumo, que a decisão colegiada é
omissa
quanto à análise dos documentos “ID 2106466”, uma vez que os mesmos já se encontravam presentes nos autos do Agravo, sendo juntados de maneira tempestiva.

Não obstante devidamente intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões, conforme certidão exarada nos autos.

Pois bem. De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

No caso dos autos, a simples leitura das razões invocadas pela parte embargante deixa claro que, na verdade, o que se pretende é a rediscussão do julgado recorrido, fim que não pode ser alcançado pela presente via.

Analisando o acórdão guerreado, verifica-se que todos os argumentos abordados nas razões de agravo de instrumento foram devidamente tratados, restando expressamente reconhecido no v. acórdão embargado que a recorrente não trouxe aos autos cópia de sua escrituração contábil e seus balanços contábeis anuais, documentos que poderiam indicar a situação por ela alegada, de modo que não se vislumbrou prova concreta que permita a concessão do benefício pretendido pela recorrente.

Nesse sentido, como se pode observar do trecho do voto condutor, esta Colenda Câmara, após analisar cuidadosamente as razões despendidas pelos litigantes, os documentos juntados aos autos e a jurisprudência aplicável à hipótese, esgotou a análise de todas as questões postas sob apreciação na presente demanda, notadamente acerca de que a parte agravante não demonstrou a verossimilhança de suas alegações, porquanto a mera declaração de débitos e créditos tributários federais (DCTF), por se tratar de obrigação acessória, não se presta à comprovação da receita ou do faturamento da empresa, não sendo possível aferir sua capacidade econômica.

Delineadas tais ponderações e considerando, ainda, que os embargos de declaração são via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida, não vislumbro qualquer razão para a modificação da decisão recorrida.

Não é demais lembrar, se esta Corte de Justiça apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelo embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.

Superado tal ponto, observo ainda que o recorrente, ao opor os presentes aclaratórios, apontou haver procedido a tempestiva juntada de diversos documentos, dentre os quais o documento de “ID 2106466”, cuja omissão na análise seria imprescindível para o acolhimento de seu pleito.

Em que pese tais argumentos, tenho que a via dos aclaratórios não é oportuna para a reanálise do mérito do recurso originário. Outrossim, acerca dos documentos mencionados,
cuja apresentação pelo embargante ocorreu já em
momento
posterior ao lançamento de relatório
com determinação de
inclusão
do feito
em pauta
para
julgamento
, tais documentos
não
se revelam novos, não existindo justificativa razoável para apresentação extemporânea dos mesmos.

Afinal, consideram-se novos aqueles documentos decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art. 435 do CPC/2015. Ocorre que, na hipótese, a própria parte admite haver solicitado a produção de tais documentos no propósito exclusivo de demonstrar fazer
jus
ao benefício da gratuidade da justiça. Confira-se:

“Em que pese os documentos estarem datados em tempos muito anteriores a presente data, estas foram descritas para cumprir os requisitos necessários para a sua confecção,
mas que na realidade só foram elaborados pelo contador
em data recente e posterior o ingresso do presente Agravo
. (...). Os documentos acostados amoldam perfeitamente ao mencionado na Lei,
visto que somente agora foram elaborados pelo Contador a pedido da Agravante
, para corroborar no intento de obter as benesses da Assistência Judiciária Gratuita.” (Evento 2106466, Pág. 1, Destaquei).

Ou seja, tratam-se de documentos que visavam comprovar fato
anterior
, inclusive, já alegado no recurso originário. Ademais, verifica-se que a parte embargante sequer se dignou a requerer dilação de prazo para sua juntada, de modo que não se pode considerar sua apresentação tenha ocorrido em momento oportuno.

Deveras, tenho que a pretensão recursal esbarra no óbice do art. 223 do CPC, segundo o qual
“decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa”
.

Vale ressaltar, as razões apresentadas pelo embargante para justificar a extemporaneidade da apresentação dos documentos, e que consistem na singela alegação de que fora premida pela exiguidade do prazo para interposição do recurso, ao meu modo de ver, não têm o condão de justificar sua desídia. Veja-se:

“Com a necessidade de interpor o presente Agravo de Instrumento,
na busca de assegurar a Manutenção/Concessão do beneplácito e de conhecimento comum a prazo processual para a sua interposição
,
os documentos acostados não restaram disponíveis até a data de sua protocolização, pelo contrário
,
somente agora, contudo, anterior ao julgamento do mérito
” (Evento 2106466 - Pág. 2).

Logo, a questão encontra-se abarcada pela preclusão temporal, tendo a parte perdido a faculdade processual de apresentar os documentos, não podendo agora ser considerados.

Daí porque a insatisfação da parte embargante deve ser externada em recurso próprio, não sendo cabível o reexame do julgado pela via dos embargos de declaração, se ausentes um dos vícios elencados pelo art. 1.022 do CPC, como no caso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador
Relator

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– OMISSÃO –
INOCORRÊNCIA –
REDISCUSSÃO
DO MÉRITO
–
IMPOSSIBILIDADE –
DOCUMENTOS NOVOS – EXTEMPORANEIDADE – PRECLUSÃO –
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
Se o órgão colegiado apreciou a matéria e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelo embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.

2.
Hipótese em que verifica-se que a apresentação pelo embargante de novos documentos, dentre os quais o documento de “ID 2106466”, ocorreu já em momento posterior ao lançamento de relatório com determinação de inclusão do feito em pauta para julgamento, não existindo justificativa razoável para a apresentação extemporânea dos mesmos, o que era de rigor, a teor do art. 435 do CPC/2015, de modo que operou-se a preclusão.

3
.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.